Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717865-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDER MARTINS LA ESPINA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da medida cautelar antecedente ajuizada em face de HAXN EMPREENDIMENTOS LTDA. e ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES, que indeferiu a medida cautelar postulada. Na origem, o autor afirmou que as partes mantiveram relação societária no âmbito da sociedade HAXN Empreendimentos Ltda. e que, posteriormente, firmaram distrato social, por meio do qual teria sido ajustado o pagamento do valor total de R$ 500.000,00, em 20 parcelas mensais de R$ 25.000,00, em razão da alienação de sua participação societária. Sustentou que os réus teriam interrompido unilateralmente os pagamentos, sob a justificativa de suposta violação de cláusula de não concorrência prevista em Memorando de Entendimentos anterior ao distrato. Com base nisso, ajuizou medida cautelar antecedente para obter o restabelecimento dos pagamentos pactuados, o pagamento das parcelas vencidas e a abstenção de novas suspensões. O Juízo de origem indeferiu a medida cautelar ao fundamento de que, diante da cláusula compromissória de arbitragem prevista no distrato, o pedido deveria ser dirigido ao juízo arbitral, nos termos do art. 22-B, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996. Consignou, ainda, que a arbitragem já estaria instituída pelas partes no documento indicado nos autos. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, pois a existência de cláusula compromissória não se confunde com a efetiva instituição da arbitragem. Afirma que, antes da instituição do procedimento arbitral, é possível o ajuizamento de medida cautelar perante o Poder Judiciário, nos termos do art. 22-A da Lei no 9.307/1996. Requer a concessão de tutela recursal ativa para reconhecer a competência judicial e deferir, desde logo, a medida cautelar requerida na origem, a fim de determinar que o agravado Roberto Márcio Nardes Mendes restabeleça o pagamento das parcelas previstas no distrato social, efetue o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas dos encargos indicados, e se abstenha de suspender ou interromper os pagamentos vincendos até ulterior deliberação no procedimento arbitral a ser instaurado. Preparo recolhido (ID 83878474). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrados os requisitos legais. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, assiste parcial razão ao agravante. A decisão agravada indeferiu a medida cautelar sob o fundamento de que a existência de cláusula compromissória de arbitragem afastaria a competência do Poder Judiciário, por já estar instituída a arbitragem entre as partes. Contudo, a cláusula compromissória não se confunde com a efetiva instituição da arbitragem. A primeira corresponde à convenção pela qual as partes se obrigam, previamente, a submeter à arbitragem litígios futuros relativos ao contrato. A segunda pressupõe a concretização do procedimento arbitral para determinado conflito já instaurado. A cláusula compromissória é espécie de convenção de arbitragem celebrada antes do surgimento do conflito. Trata-se de promessa contratual pela qual as partes ajustam que eventual litígio relativo ao contrato será submetido à arbitragem, e não ao Poder Judiciário, para julgamento de mérito. A instituição da arbitragem, por sua vez, corresponde ao ato procedimental que efetivamente dá início ao juízo arbitral após o surgimento da controvérsia. Nos termos do art. 19 da Lei no 9.307/1996, considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos os árbitros, se forem vários. Enquanto a cláusula compromissória constitui previsão abstrata e futura de submissão de eventual litígio à arbitragem, a instituição da arbitragem representa a concretização da jurisdição arbitral para determinado conflito. Por isso, a cláusula, por si só, não institui a arbitragem, embora produza relevantes efeitos processuais, inclusive quanto à submissão do mérito da controvérsia ao juízo arbitral. A doutrina distingue esses momentos. A cláusula compromissória, isoladamente considerada, não inaugura o procedimento arbitral. Surgido o conflito, caso uma das partes se recuse a cumprir a convenção de arbitragem, caberá à parte interessada adotar as providências necessárias à instauração do juízo arbitral, inclusive, se for o caso, mediante provocação do Poder Judiciário para a lavratura do compromisso arbitral, na forma prevista na Lei no 9.307/1996. A existência de cláusula compromissória pode afastar a competência do juiz estatal para julgamento do mérito da causa submetida à arbitragem, mas não elimina a competência provisória do Poder Judiciário para apreciar medidas urgentes antes da efetiva instituição do procedimento arbitral. A própria Lei no 9.307/1996 compatibiliza esses regimes ao prever, no art. 22-A, que, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para concessão de medida cautelar ou de urgência. Em sentido complementar, o art. 22-B estabelece que, instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência eventualmente concedida pelo Poder Judiciário, sendo a medida requerida diretamente aos árbitros quando a arbitragem já estiver instituída. A interpretação conferida pelo STJ ao art. 22-A da Lei no 9.307/1996 é no sentido de que a existência de cláusula compromissória não impede, por si só, a atuação provisória do Poder Judiciário para apreciação de medidas cautelares ou de urgência antes da efetiva instituição da arbitragem. Essa atuação estatal tem natureza excepcional e instrumental, voltada à preservação da utilidade do procedimento arbitral, e não importa renúncia à convenção de arbitragem nem deslocamento definitivo da competência para julgamento do mérito. Instituída a arbitragem, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral reexaminar a medida eventualmente concedida, podendo mantê-la, modificá-la ou revogá-la, em conformidade com os arts. 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem. Esse entendimento não viola o princípio competência-competência, previsto no art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem. Ao contrário, preserva-o, pois a atuação judicial em fase pré-arbitral é provisória, instrumental e limitada à tutela de urgência, cabendo ao árbitro, uma vez instituída a arbitragem, decidir sobre sua própria competência, bem como sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. No caso, ao menos neste exame inicial, não há elemento suficiente para concluir que o procedimento arbitral já tenha sido instituído. O documento indicado na decisão agravada, conforme narrado no recurso, contém cláusula compromissória, mas não demonstra, por si só, a aceitação da nomeação por árbitro único ou por todos os árbitros, nem a constituição do tribunal arbitral. O fundamento adotado na decisão agravada, portanto, revela-se insuficiente para afastar, de plano, a competência provisória do Poder Judiciário para exame da cautelar antecedente. Isso não significa, contudo, que estejam desde logo demonstrados todos os requisitos para o deferimento integral da medida cautelar pretendida pelo agravante. O pedido de restabelecimento imediato dos pagamentos, quitação das parcelas vencidas e abstenção de suspensão das parcelas vincendas exige exame das circunstâncias contratuais subjacentes, notadamente a extensão do distrato social, o alcance da cláusula de quitação, a subsistência ou não de obrigações previstas no Memorando de Entendimentos e a caracterização do inadimplemento imputado aos agravados. Essas questões não foram apreciadas pelo Juízo de origem, pois a medida foi indeferida exclusivamente com base no reconhecimento da incompetência judicial em razão da cláusula compromissória. Nessa perspectiva, a concessão integral da tutela recursal ativa, tal como requerida, implicaria exame originário de matéria ainda não enfrentada em primeiro grau, o que recomenda cautela, sobretudo diante da natureza patrimonial e parcialmente satisfativa da providência postulada. Desse modo, a tutela recursal deve ser deferida apenas em parte, para afastar, em cognição sumária, o óbice de incompetência judicial fundado na suposta instituição da arbitragem e determinar que o Juízo de origem aprecie, com urgência, os requisitos da medida cautelar antecedente, à luz do art. 300 do CPC e do art. 22-A da Lei no 9.307/1996. A presente decisão não afasta a eficácia da cláusula compromissória nem antecipa juízo definitivo sobre a competência do tribunal arbitral para apreciar o mérito da controvérsia contratual. Limita-se a reconhecer, neste momento, que a existência de cláusula compromissória não impede a atuação provisória do Poder Judiciário antes da efetiva instituição da arbitragem. Caso venha a ser deferida medida cautelar pelo Juízo de origem, deverá ser observado o regime próprio do art. 22-A, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996, segundo o qual cessa a eficácia da medida se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo legal, contado da efetivação da respectiva decisão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que indeferiu a medida cautelar com fundamento na incompetência do Poder Judiciário e determinar que o Juízo de origem examine, com urgência, o pedido cautelar formulado pelo agravante, observados os requisitos do art. 300 do CPC e o regime previsto no art. 22-A da Lei no 9.307/1996. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, observada a forma de intimação cabível diante da informação de ausência de advogado constituído nos autos de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora